Tribunal: STF
Processo: HC 195942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thessa Piantieri Siqueira Jose de Araujo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no RHC nº 137.745/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alegam os impetrantes que a paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco – portadora de asma brônquica, diabetes, obesidade e tabagista – a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Apontam a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico adequado.
    Reportam-se às disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e ao decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada(Doc-e 16):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS CRÔNICOS. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o recorrente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. Agravo regimental não provido”. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Com efeito, o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão que negou provimento ao recurso, destacou o seguinte:
    “No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou:
    ‘Mas, a despeito disso, em caráter excepcional, porque vivemos em tempos de pandemia, aprecio o pedido relativamente ao pretenso risco de contágio pelo COVID19, a que a paciente estaria exposta na cadeia. Em verdade, não há nenhuma informação de que, no presídio onde THESSA está reclusa, haja alguém infectado. Mas, ainda que assim não fosse, é certo que no estabelecimento prisional onde ela está segregada possui equipe médica preparada para atender eventuais infectados. Ademais, é fato notório que as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm tomado medidas para evitar a contaminação e propagação do coronavírus nas penitenciárias. Nestas condições, excepcionalmente, CONHEÇO do pedido, mas DENEGO a ordem’ (e-STJ, fl. 87)” (doc. 15).
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente